Tribunal: STF
Processo: ARE 1383751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Tráfico de substância entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição porausência de provas Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos - Expressiva quantidade de maconha apreendida, acondicionada em forma de tijolo, fracionável em diversas porções individuais, para entrega ao consumo - Condenação bemeditada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamentefixados. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade do delito apresenta-se cumpridamente demonstrada, máxime pelos laudos de constatação prévia (fls. 34/37) e exame químico-toxicológico (fls. 115/117), que apresentaram resultados positivos para maconha.



    A autoria, por igual, emerge bem elucidada.



    (...)



    Malgrado as versões exculpatórias, a prova produzida nos autos lhe é adversa.



    (...)



    Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente em poder dos réus, além da circunstância de poder ser fracionada em inúmeras porções ou unidades diferentes, conduz à segura conclusão de que se destinam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.



    Some-se a isto o fato de que, além da expressiva quantidade de droga, foram apreendidos com o corréu Gabriel R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi satisfatoriamente demonstrada (fls. 31/32).



    Não bastasse isso, nunca é demais recordar que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se destinava ao fornecimento a terceiros.



    (...)



    Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados pela combativa Defensoria, o elenco probatório permite concluir que o apelante receberia a substância entorpecente com o escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la a terceiros, mormente em se considerando, não só ter confessado informalmente aos policiais a prática da narcotraficância no momento da abordagem, como também terem sido apreendidos a quantia em dinheiro e o tijolo de maconha em poder do comparsa Gabriel, que confirmou que seria remunerado pelo recorrente para entregar o estupefaciente, cuja quantidade e forma de acondicionamento chamam a atenção para a ideia de destinação à traficância.



    Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão por que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente